Tribunal: TJES
Processo: 5003934-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003934-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: ISABELA PATROCINIO SCHIMITEL BATISTA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. DECISÃO QUE SUSPENDEU ATO DA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. INTERVENÇÃO JUDICIAL INDEVIDA. LEGITIMIDADE DA AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. OBSERVÂNCIA DO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO PROVIDO.

1. É legítima, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 41, a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação nos concursos públicos, desde que respeitados a dignidade da pessoa humana, o contraditório e a ampla defesa.

2. A decisão da Comissão de Heteroidentificação, ao concluir pela ausência de traços fenotípicos compatíveis com o enquadramento da candidata no grupo de cotas raciais, observou os critérios expressamente previstos no edital do certame.

3. Não há, portanto, nos autos elementos aptos a demonstrar teratologia ou ilegalidade manifesta no ato administrativo impugnado, o que afasta a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, que não pode substituir a Administração na análise de tais características.

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5003934-08.2025.8.08.0000

Agravante: Município de Serra

Agravada: Isabela Patrocínio Schimitel Batista

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Serra contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal do Juízo de Serra, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Isabela Patrocínio Schimitel Batista, na qual foi concedida tutela de urgência para permitir à autora a permanência na condição de cotista em concurso público para as vagas de Cirurgião Dentista, regido pelo Edital nº 002/2024.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão é ilegal por violar os critérios objetivos fixados no edital do certame quanto à verificação das características fenotípicas dos candidatos autodeclarados negros; (b) a Comissão de Heteroidentificação atuou de forma legítima e fundamentada, respeitando os princípios da dignidade da pessoa humana, contraditório e ampla defesa; (c) a decisão agravada baseou-se em documentos pretéritos e registros de parentesco, vedados expressamente pelo edital e pela Portaria Normativa nº 4/2018; (d) não há ilegalidade no ato administrativo que afastou a candidata da condição de cotista, e que sua permanência nessa condição compromete o direito de outros candidatos; (e) requer o deferimento do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do agravo com a revogação da decisão agravada.

Decisão de id. 12857532 deferindo o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 26 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do ato da Comissão de Heteroidentificação que desclassificou a agravada da concorrência por cotas raciais no concurso público regido pelo Edital nº 002/2024, assegurando-lhe a permanência no certame nessa condição.

A irresignação merece acolhimento.

É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado na ADC 41, no sentido da constitucionalidade da utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação para confirmação da condição de pessoa negra, desde que observados o contraditório, a ampla defesa e a dignidade da pessoa humana:

“É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.” (ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 07/05/2018)

No caso dos autos, restou demonstrado que o edital do certame previu expressamente a realização de procedimento de heteroidentificação, estabelecendo critérios objetivos com base em características fenotípicas visíveis — tais como cor da pele, textura dos cabelos e traços faciais — para validação da autodeclaração.

Prevê o item 3.11.11 do edital que “A verificação da Comissão quanto à condição de pessoa negra levará em consideração em seu parecer a autodeclaração firmada no ato de inscrição no concurso público e as características fenotípicas do candidato negro como base para análise e validação, excluídas as considerações sobre a ascendência.”.

O item 3.11.12.1 dispõe, ainda, que “Entende-se por fenótipo o conjunto de características físicas do indivíduo, predom
inantemente a cor da pele, a textura do cabelo e os aspectos faciais, que, combinados ou não, permitirão validar ou invalidar a autodeclaração.”.

Nesse contexto, a Comissão de Heteroidentificação, que avaliou presencialmente a candidata, concluiu que ela não apresentava características fenotípicas suficientes para enquadramento no grupo racial beneficiado pela política de cotas, conforme documento de desclassificação juntado ao processo.

Tais conclusões foram confirmadas pela Comissão Recursal da banca de heteroidentificação, que manteve a não confirmação da autodeclaração da candidata como pessoa negra.

Portanto, verifica-se que tanto a Comissão de Heteroidentificação quanto a Comissão Recursal, com base nos traços fenotípicos da candidato expressamente previstos no edital, a julgou inapta às cotas raciais, o que afasta a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, que não pode substituir a Administração na análise de tais características.

Nesse sentido, já se manifestou este e. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO – COTA RACIAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – MÉRITO ADMINISTRATIVO – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo a hodierna jurisprudência, além da autodeclaração do candidato, se revela legítima a utilização de outros critérios subsidiários para fins de heteroidentificação. 2. No caso, pelo que denoto, a resposta ao recurso administrativo apresentado pelo candidato está, ainda que de forma mínima, devidamente fundamentada, sendo o ora agravante considerado inapto uma vez que “não apresenta traços fenotípicos que, no seu conjunto, a coloquem em situação de exclusão social, como pele escura, cabelo crespo, nariz avantajado, lábios grossos.” 3. Assim, me parece, ao menos prima facie, que a pretensão vertida pelo recorrente é a revisitação do mérito administrativo, o que não cabe ao Poder Judiciário, na medida em que não verifico, por ora, ilegalidade no agir da Administração. 4. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5006469-75.2023.8.08.0000, Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, Data 18.10.2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. CRITÉRIOS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO REALIZADO PELA BANCA EXAMINADORA. CANDIDATO DECLARADO NÃO COTISTA. CONSTITUCIONALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. RAZOABILIDADE DA DECISÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. Nos termos da ADC 41, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, é válida a adoção de critérios de heteroidentificação, para além da autodeclaração, pela banca examinadora de concurso público, a fim de se averiguar a legitimidade da inclusão de candidatos nas vagas destinadas a cotas raciais. 2. O sistema de cotas raciais atende ao princípio da isonomia e da igualdade material, na medida em que busca superar as desigualdades provenientes do racismo estrutural e institucional presente na sociedade brasileira. 3. No caso em voga, malgrado a existência da autodeclaração por parte da candidata, a banca o considerou não cotista, em entrevista de verificação dos critérios de heteroidentificação. 3.1. O ato administrativo possui a prerrogativa de presunção de legalidade. A intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo é excepcional, incidente nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de direito, o que não se verificou no presente caso. 4. Não afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa o ato administrativo que atesta pela situação de não cotista do candidato de concurso público sob a fundamentação de incompatibilidade de sua fisionomia com os critérios de heteroidentificação previstos em edital. 5. Decisão reformada. 6. Recurso conhecido e provido. 7. Agravo Interno julgado prejudicado. TJES, Agravo de Instrumento nº 5005800-90.2021.8.08.0000, Relator Desembargador Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, Data 10.11.2022)

Além disso, o edital é claro ao prever, no item 3.11.13, que “Em nenhuma hipótese a avaliação étnico-racial será realizada considerando o genótipo do candidato, sendo vedada toda e qualquer forma de aferição acerca da ancestralidade ou colateralidade familiar do candidato.” e, ainda, no item 3.11.14, que “Não serão considerados quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes à confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais.”.

Não há, portanto, nos autos elementos aptos a demonstrar teratologia ou ilegalidade manifesta no ato administrativo impugnado.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
, para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de tutela de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18 a 22.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto
Junior:

Eminentes pares,

Rememoro que se trata de
agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do ato da Comissão de Heteroidentificação que desclassificou a agravada da concorrência por cotas raciais no concurso público regido pelo Edital nº 002/2024, assegurando-lhe a permanência no certame nessa condição.

A
e. Relatora,
Desembargadora Janete Vargas Simões
, proferiu voto no sentido de dar
provimento ao recurso do Município e, indeferindo a tutela de urgência, manter a decisão administrativa da banca examinadora do concurso.

Compulsando os documentos acostados à exordial, contudo, verifico que as imagens colacionadas aos autos evidenciam que o agravante possui traços fenotípicos próprios de pessoa parda, sendo inclusive digno de nota a informação constante de sua
Declaração d
e Nasci
do Vivo
de que se trata de pessoa “
parda
”.

Tal
registro, embora não seja vinculante à
co
missão examinadora, me parece suficiente para corroborar
as demais provas acostadas aos autos, no sentido de que a examinanda faz jus à participação no certame público
sob regime de
concorrência por cotas raciais.

Necessário ainda re
gistrar
a existência de divergência interna entre os próprios membros integrantes da banca quanto à condição da candidata, na medida
que
as decisões de inaptidão,
tanto
d
a Comissão de Heteroidentificação quanto
d
a Comissão Recursal,
forma tomadas por maioria de votos.

Não é por demais ressaltar a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de “
quando houver dúvida razoável sobre o seu fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial”
(STF, ADC 41, Rel. Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 07/05/2018).

Por oportuno,
consigno
que a concessão da presente tutela na via judicial não traduz ofensa ao Tema nº 485 do STF, uma vez que não há indevida intromissão do Judiciário no mérito administrativo quando a decisão combatida padece de flagrante ilegalidade ou ofensa à razoabilidade e proporcionalidade, como parece ser o caso dos autos.

Cito julgados atinentes ao tema:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. AUTODECLARAÇÃO. EXCLUSÃO DA CONDIÇÃO DE COTISTA POR COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL. VERIFICAÇÃO DO FENÓTIPO. LEGALIDADE. CARACTERIZAÇÃO DA AUTORA COMO PARDA. POPULAÇÃO NEGRA COMPOSTA DE PESSOAS QUE SE AUTODECLARAM NEGROS E PARDOS. ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL - LEI 12.288/2010. PERMANÊNCIA NO CERTAME NA QUALIDADE DE COTISTA. PROVIMENTO DA APELAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. [...] 13. Apesar de legítima a etapa da heteroidentificação a ser realizada pela Administração em caso de declaração falsa, não há indevida interferência judicial no mérito administrativo. Isso porque, em que pese a separação dos poderes, princípio fundamental previsto no art. 2º da Constituição Federal, em casos de dúvida razoável sobre o fenótipo do candidato deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial. Precedente: TRF5. Processo nº 08001188520174058401. Apelação Cível. Desembargador Federal Leonardo Resende Martins (Convocado). 1ª Turma. Julgamento: 18/12/2018) 14. Pelo exposto, denomina-se "zona cinzenta" justamente os casos em que há margens para dúvida quanto aos traços fenotípicos apresentados, capazes de gerar uma dúvida razoável acerca da fenotipia e são justamente esses casos que, quando chegados ao Poder Judiciário, deve o juiz analisa-los, conforme as provas dos autos. Pois bem, o caso dos autos parece enquadrar-se exatamente nessa zona de dúvida razoável. Deste modo, não se pode afastar a autodeclaração quanto à identidade racial com fundamento único em traços fenotípicos, ainda mais quando estes, por si só, não se apresentam tão unívocos quanto a Comissão administrativa os considera. Até porque, neste caso em concreto, a autora anexou aos autos fotos que comprovam, de forma clara, características fenotípicas negroides (cabelo crespo/encaracolado, cor escura natural da pele). 15. Ocorre que só há uma raça, a humana. As etnias variam e o pardo sempre será da etnia negra, dominante, pois é a pessoa negra miscigenada. Ademais, não se pode criar discrímen inconstitucional, por ser excludente e contrário ao objetivo das ações afirmativas, como resulta da normatividade cristalina do Estatuto da Igualdade Racial.(TRF-5 - AC: 08070761520204058100, Relator: ROBERTO WANDERLEY NOGUEIRA, Data de Julgamento: 10/02/2022, 1ª TURMA)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – CONCURSO PÚBLICO – ETAPA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO – ADOÇÃO PELA BANCA DE CRITÉRIO NÃO PREVISTO NO EDITAL – RECURSO PROVIDO. Verificado, in concreto, que o critério de julgamento adotado pela Comissão de Heteroidentificação afasta-se daquele previsto no edital de regência do certame, a concessão da tutela de urgência recursal é medida que se impõe. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5005363-78.2023.8.08.0000, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Data: 18/Dec/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CONCLUSÃO CONTRÁRIA A PROVAS NESTE MOMENTO EMBRIONÁRIO DOS AUTOS. MANUTENÇÃO NO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A despeito da autodeclaração ser o critério de identificação dos beneficiários das cotas para pessoas negras em concursos públicos, é cabível que a Administração institua um sistema de controle para evitar fraudes, com base no denominado sistema de heteroidentificação, em regra efetivado por comissão instituída para tanto. 2. O exame dos autos demonstra que a comissão considerou a candidata como inapta justamente em razão do seu fenótipo, elemento que desperta certa incompatibilidade da referida manifestação frente as fotografias juntadas aos autos pela própria agravante e o fato desta ter sido habilitada nas vagas destinadas aos candidatos autodeclarados negros em programa de pós graduação latu sensu em eficiência energética, indicando, portanto, que já fora considerada anteriormente como negra, não parecendo razoável que agora deixe de ser. 3. Recurso conhecido e provido tão somente para não excluir a agravante do concurso em razão da conclusão da comissão de heteroidentificação, assegurando a candidata apenas a reserva da vaga, na eventualidade de ser aprovada, vedada a posse ou qualquer tipo de investidura. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5005273-70.2023.8.08.0000 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA Data: 08/Jan/2024)

EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO LIMINAR. CANDIDATO DECLARADO INAPTO NO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. APARENTE ILEGALIDADE. RESERVA DA VAGA. DECISÃO REFORMADA. 1. “Uma vez concedido, o benefício da gratuidade da justiça prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos termos do art. 9º da Lei nº 1.060/50.” (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.776.740; Proc. 2020/0271934-4; DF; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 29/06/2021). 2. o Supremo Tribunal Federal já assentou que “é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa” (STF, ADC 41, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 07/05/2018). 3. No presente caso, porém, vislumbra-se situação peculiar e excepcional, em que o ato administrativo aparenta beirar a teratologia, o que viabiliza sua revisão pelo Poder Judiciário, ainda em sede de tutela provisória. 4. “Quando houver dúvida razoável sobre o seu fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial” (STF, ADC 41, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 07/05/2018). 5. A análise da efetiva congruência da Autora com os requisitos expressos no edital dependerá de dilação probatória. 6. Por essa razão, nesse momento, apenas deve ser permitido o prosseguimento da candidata na fase subsequente do concurso, dentro das vagas destinadas aos negros, conforme inscrição realizada outrora, não admitindo, contudo, sua participação no Curso de Formação (última fase do certame) até o trânsito em julgado de eventual decisão final favorável. 7. Recurso conhecido e provido. Embargos de declaração e agravo interno julgados prejudicados. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5005986-45.2023.8.08.0000 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR Data: 22/Mar/2024)

Nestes termos,
com a devida vênia aos pares que me antecederam, inauguro
DIVERGÊNCIA
para conhecer do recurso do Município e a ele
NEGAR provimento
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador
Vogal

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

Na oportunidade, agradeço a indicação de um julgado de minha relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira